Tribunal: TCU
Processo: 010.794/2002-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de contas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  Ibama/MA, relativa ao exercício 2001.

Inteiro teor:
Acórdão 478/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação de dívidas aos responsáveis Sr. Francisco das Chagas Cardoso (CPF XXX.251.793-XX) e Sra. Maria de Nazaré da Silva Coelho (CPF XXX.301.802-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas individuais cominadas por este Tribunal, por meio do item 9.7 do Acórdão 2049/2013-TCU-Plenário , consoante comprovantes de pagamento acostados aos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Francisco das Chagas Cardoso: Data Evento D/C Valor 07/08/2013 D R$ 5.000,00 31/10/2014 C R$ 148,30 19/11/2014 C R$ 149,76 30/12/2014 C R$ 150,55 30/01/2015 C R$ 151,72 27/02/2015 C R$ 151,72 31/03/2015 C R$ 155,55 24/04/2015 C R$ 160,00 01/06/2015 C R$ 158,63 26/06/2015 C R$ 4.475,58 Maria de Nazaré da Silva Coelho: Data Evento D/C Valor 07/08/2013 D R$ 5.000,00 23/09/2014 C R$ 5.000,00 1. Processo TC- Processo 010.794/2002-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 008.619/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.624/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.561/2002-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 008.633/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.625/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.612/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.701/2007-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Abimael Pereira da Silva (XXX.593.782-XX); Adeilda da Silva (XXX.850.405-XX); Ademir Junes dos Santos (XXX.136.972-XX); Adroaldo Vieira Santos (XXX.366.495-XX); Ailton Ferreira Galvao (XXX.806.402-XX); Ajax Bustamante (XXX.598.428-XX); Alair Carlos Pereira (XXX.860.476-XX); Alberto Gonçalves da Silva (XXX.319.494-XX); Allan Kardec Fabiao (XXX.756.835-XX); Almenandes Pereira da Silva (XXX.696.887-XX); Almerinda Pereira Diniz (XXX.762.973-XX); Altair Ivo Ristow (XXX.420.209-XX); Alvim Benedito de Siqueira Filho (XXX.369.001-XX); Amado Borges de Castilhos Netto (XXX.478.409-XX); Amarildo Lima da Costa (XXX.400.262-XX); Amarildo Soares dos Santos (XXX.010.798-XX); Ana Augusta Simas Aranha (XXX.302.094-XX); Ana Cristina Ferreira de Lima (XXX.756.424-XX); Ana Emília Gazel Jorge (XXX.387.122-XX); Ana Helena Coelho de Oliveira (XXX.489.053-XX); Ana Maria Rodrigues Teixeira (XXX.334.166-XX); Ana Maria Viana Freire Antunes (XXX.452.278-XX); Ana Paula Gomes Lustosa (XXX.493.451-XX); Ana Ribeiro Selva (XXX.901.117-XX); Angela Maria dos Santos Gonçalves (XXX.899.742-XX); Angelica Maria de Oliveira Araujo (XXX.808.676-XX); Angelo Ferrari Junior (XXX.873.381-XX); Antonia Lucia Gomes dos Santos (XXX.070.838-XX); Antonia Maria Bandeira Monteiro (XXX.664.602-XX); Antonio Carlos Carvalho (XXX.203.343-XX); Antonio Carlos Correa Dias da Costa (XXX.009.090-XX); Antonio Carlos Delfino (XXX.430.268-XX); Antonio Carlos Lourenco (XXX.960.928-XX); Antonio Carlos do Prado (XXX.640.243-XX); Antonio Clerton de Paula Pontes (XXX.154.093-XX); Antonio Damasio de Moura Neto (XXX.480.264-XX); Antonio Fernando Durco Pereira (XXX.462.666-XX); Antonio Ivo dos Santos (XXX.885.643-XX); Antonio Moyses da Silva Netto (XXX.947.103-XX); Antonio Paulo Gomes dos Reis (XXX.709.108-XX); Antonio Pereira da Silva (XXX.596.351-XX); Antonio Simiao Pires (XXX.938.403-XX); Areovaldo José Nogueira Filho (XXX.062.101-XX); Arlindo da Costa Almeida (XXX.011.001-XX); Arnaldo Jose de Azevedo Tororo (XXX.669.824-XX); Arnaldo Pinto Simoes Costa (XXX.343.092-XX); Augusto Amadeu Souza Junior (XXX.778.377-XX); Benacy Alves da Silva (XXX.445.172-XX); Benildo Julio da Costa (XXX.729.951-XX); Bernadete Martins Pereira Cruz (XXX.250.483-XX); Carla Monique Pereira Venturini (XXX.592.111-XX); Carlos Alberto Rodrigues (XXX.110.500-XX); Carlos Alberto Soares Ferreira (XXX.046.097-XX); Carlos Alfonso Iglesias Puente (XXX.088.091-XX); Carlos Cesar Silva de Carvalho (XXX.329.671-XX); Carlos Eduardo Sniecikoski (XXX.743.549-XX); Carlos Henrique Abreu Mendes (XXX.697.397-XX); Carlos de Freitas Borges Filho (XXX.494.021-XX); Celia Maria Alves Costa (XXX.230.353-XX); Celiane da Costa Ramos (XXX.046.592-XX); Cesar Augusto Dias de Castro Ramos (XXX.321.660-XX); Clair Maria Manzatto (XXX.147.538-XX); Claudio Orlando Liberman (XXX.670.340-XX); Clelia Maria da Cruz (XXX.212.656-XX); Clemeson Jose Pinheiro da Silva (XXX.906.754-XX); Conceicao de Maria Fonseca de Araujo (XXX.490.793-XX); Conceiçao de Lourdes Amaral Pavao (XXX.055.633-XX); Consprol Construções e Projetos Ltda. (03.598.055/0001-33); Crispim de Carvalho Almeida (XXX.541.075-XX); Cristina Maria Lemos de Oliveira (XXX.539.097-XX); Dalva de Oliveira Honorio (XXX.117.761-XX); Deocleciano Guedes Ferreira (XXX.028.163-XX); Deusdede Inocencio Ferreira (XXX.340.341-XX); Deuzalina Ferreira de Brito (XXX.994.902-XX); Devanilza Jesus de Oliveira (XXX.047.321-XX); Diara Maria Sartori (XXX.510.840-XX); Dion Ferreira Barros de Almeida (XXX.503.494-XX); Dirce Aparecida Soares de Assis (XXX.310.368-XX); Divina Paula Batista de Oliveira (XXX.336.101-XX); Donita Conceicao Sobrinha Ferreira de Lima (XXX.387.174-XX); Dorgival Pires Leite (XXX.067.100-XX); Dorvalino Jose de Meireles (XXX.545.602-XX); Ducinalva Queiroz (XXX.818.665-XX); Eddie Gomes Lima (XXX.951.351-XX); Edinalva Ribeiro Rocha da Silva (XXX.552.901-XX); Edineia Rodrigues Costa (XXX.791.702-XX); Edivaldo Henrique da Silva (XXX.473.381-XX); Edlene Ferreira Lima (XXX.922.204-XX); Edmilson Ramos Araujo (XXX.766.204-XX); Ednilde Alves Andrade (XXX.162.825-XX); Edson Ramos (XXX.785.524-XX); Eduardo Antonio Matos Monteiro (XXX.472.532-XX); Elioenai Lira Pereira (XXX.850.963-XX); Elmo Monteiro da Silva Junior (XXX.851.807-XX); Eloisa Helena Raiche (XXX.425.109-XX); Elza Maria Correa Silva (XXX.765.587-XX); Enilima da Cruz Moraes Braid (XXX.828.862-XX); Erismar Moreira da Silva (XXX.914.433-XX); Eroilton Barbosa dos Santos (XXX.448.334-XX); Eulalia Arlete Machado de Carvalho (XXX.473.551-XX); Eunice Maria Almeida de Oliveira (XXX.959.600-XX); Evanja Maria Marques Pinto (XXX.068.902-XX); Francisca de Almeida Pereira (XXX.631.812-XX); Francisco Borges de Sousa (XXX.600.491-XX); Francisco Justino Simoes (XXX.035.104-XX); Francisco Moeci Soares (XXX.168.263-XX); Francisco Piedade (XXX.640.293-XX); Francisco Pondofe Cavalcanti (XXX.622.194-XX); Francisco Sildeira Soares (XXX.280.542-XX); Francisco Viana Galvao (XXX.400.203-XX); Francisco das Chagas Cardoso (XXX.251.793-XX); Francisco das Chagas Chaves (XXX.068.231-XX); Geovane Lopes da Silva (XXX.965.402-XX); Gerseliano Teles de Menezes (XXX.764.172-XX); Gilberto Gomes Barreto Filho (XXX.191.364-XX); Gilson Lima Camarco (XXX.775.111-XX); Gilvania Neves da Hora Morais (XXX.091.074-XX); Gilza Terezinha de Jonas Salomao (XXX.247.461-XX); Gislene Abreu de Souza Albuquerque (XXX.906.483-XX); Gonçalo Amarantino Nunes de Oliveira (XXX.425.013-XX); Gumercinda Alves Vieira (XXX.135.801-XX); Guy Marie Fabio Guagni Dei Marcovaldi (XXX.670.140-XX); Hamilton Nobre Casara (XXX.170.722-XX); Hamilton Rodrigues (XXX.133.110-XX); Helder Alvanir de Araujo Paiva (XXX.083.104-XX); Horacio Nogueira da Costa (XXX.686.317-XX); Hugulino de Almeida Dias (XXX.204.856-XX); Humberto Ramos Neiva Sobrinho (XXX.422.503-XX); Idelcleide Rodrigues Lima Cordeiro (XXX.302.682-XX); Ilda da Silva (XXX.479.838-XX); Ines de Lima Serrano (XXX.219.704-XX); Inez Silvia Espindola Rodrigues (XXX.397.963-XX); Iraci Gomes Berto dos Santos (XXX.228.101-XX); Iracilda Gomes Batista (XXX.328.572-XX); Irismar Machado dos Santos (XXX.676.772-XX); Isa Dorian Sampaio Pinheiro (XXX.493.683-XX); Isaltina Alves da Silva (XXX.291.338-XX); Italo Jose Araruna Vieira (XXX.526.333-XX); Ivone Cardoso de Alcantara (XXX.858.213-XX); Izabel Araciro (XXX.643.581-XX); Izaias Lourenço Barbosa (XXX.636.818-XX); Jacira Pereira Chaves Siqueira (XXX.971.421-XX); Jader Pinto de Campos Figueiredo (XXX.244.497-XX); Jairo Alves de Queiroz (XXX.621.851-XX); Janice Mendes Rocha (XXX.798.002-XX); Jeronimo Miguel dos Santos (XXX.614.577-XX); Joana Darc Moura da Trindade (XXX.455.634-XX); Joao Alves de Brito Filho (XXX.322.437-XX); Joao Andrade dos Santos (XXX.192.395-XX); Joao Batista Siqueira (XXX.393.028-XX); Joao Bezerra dos Santos (XXX.150.241-XX); Joao Caetano dos Santos Neto (XXX.194.368-XX); Joao Carlos de Souza (XXX.611.791-XX); Joao Luiz Xavier do Nascimento (XXX.442.294-XX); Joao Tomaz de Oliveira (XXX.312.274-XX); Joberto de Carvalho (XXX.423.747-XX); Jonas Moraes Correa (XXX.781.011-XX); Jorge Almeida de Albuquerque (XXX.007.674-XX); Jorge Linhares Ferreira Jorge (XXX.457.637-XX); Jorselir de Jesus Ferreira Fernandes (XXX.035.543-XX); Jose Alves Pereira Junior (XXX.971.748-XX); Jose Amaro da Silva (XXX.130.474-XX); Jose Arlindo Vieira da Conceicao (XXX.197.365-XX); Jose Carlos Dantas e Silva (XXX.389.012-XX); Jose Ernesto Souto Bezerra (XXX.723.794-XX); Jose Fernando Pedrosa (XXX.901.697-XX); Jose Francis Moura da Trindade (XXX.124.132-XX); Jose Guedes de Assunçao (XXX.195.592-XX); Jose Guilherme da Motta (XXX.297.685-XX); Jose Leland Juvencio Barroso (XXX.317.492-XX); Jose Luiz de Lima Melo (XXX.674.612-XX); Jose Maria Pereira Marques (XXX.741.632-XX); Jose Maria dos Santos Gadelha (XXX.443.422-XX); Jose Mendes dos Santos (XXX.906.801-XX); Jose Reginaldo Soares Ribeiro (XXX.058.953-XX); Jose Ribamar Costa Ferreira (XXX.200.101-XX); Jose Ribamar Messias (XXX.961.642-XX); Jose Ricardo Araujo Lima (XXX.901.976-XX); Jose Ronaldo da Silva (XXX.123.177-XX); Jose de Anchieta dos Santos (XXX.880.594-XX); Jose de Ribamar Pinto Filho (XXX.269.351-XX); Josefa Nogueira Batista (XXX.362.322-XX); Joselia Maquine Abud (XXX.923.502-XX); Josival de Barros Pino (XXX.482.484-XX); Josue Ribeiro Martins (XXX.135.462-XX); José Airton Veiga dos Santos (XXX.326.412-XX); José Angurute de Cocorecre Pinheiro (XXX.104.442-XX); José Olimpio Vargas (XXX.918.297-XX); Jovelino Muniz de Andrade Filho (XXX.877.787-XX); João de Munno Junior (XXX.311.308-XX); Juarez Zacarias da Silva (XXX.822.764-XX); Julinda Lopes Pedreira (XXX.731.822-XX); Julio Cesar Leite da Silva (XXX.492.661-XX); Julio Cezar de Souza Breves (XXX.061.947-XX); Julio Ferreira da Costa Neto (XXX.759.211-XX); Laerte Batista de Oliveira Alves (XXX.693.028-XX); Leo Nascimento (XXX.552.007-XX); Leoncio Pinheiro da Silva Filho (XXX.781.091-XX); Leozildo Tabajara da Silva Benjamim (XXX.404.002-XX); Libero Badaro Nogueira Ferrari (XXX.540.461-XX); Lucas dos Santos Guimarães (XXX.540.552-XX); Luciene Batista de Carvalho Santos (XXX.011.145-XX); Lucilandia de Souza Paiva (XXX.349.466-XX); Luis Cruz de Vasconcelos Junior (XXX.626.933-XX); Luiz Amilton Martins (XXX.968.259-XX); Luiz Antonio Mota Nunes de Melo (XXX.271.299-XX); Luiz Carlos Pedroso de Lima (XXX.709.668-XX); Luiz Durval Machado Tavares (XXX.472.547-XX); Luiz Fernando Rodrigues (XXX.420.607-XX); Luiz Frederico Mendes dos Reis Arruda (XXX.491.412-XX); Luiz Olegario da Silva (XXX.695.954-XX); Luiz Otavio Teixeira Mendes Langlois (XXX.365.327-XX); Manoel Almeida de Oliveira (XXX.964.792-XX); Manoel Augusto da Costa Vianna (XXX.000.690-XX); Manoel Bernardo de Souza Monteiro (XXX.954.562-XX); Manoel Jurandir de Oliveira Gusmao (XXX.922.984-XX); Manoel Sena do Amor Divino (XXX.847.705-XX); Manoel de Paula Barbosa (XXX.766.541-XX); Marcelina de Moraes (XXX.484.811-XX); Marcia Cristina de Souza (XXX.795.168-XX); Marcia Souza Bianchi (XXX.286.910-XX); Marco Antonio de Pinho Barreiros (XXX.163.582-XX); Marco Aurelio Marcal Hellvig (XXX.593.069-XX); Marcos Dias da Costa (XXX.054.511-XX); Marcos Roberto Cavalcante (XXX.476.044-XX); Marcos Soares Gomes (XXX.981.837-XX); Marcus Vinicius da Silva Alves (XXX.107.281-XX); Maria Alice da Silva Viegas (XXX.922.007-XX); Maria Ana Almeida de Souza Arruda (XXX.567.201-XX); Maria Antonia Rodrigues Fernandes (XXX.000.203-XX); Maria Aparecida Almeida dos Santos (XXX.484.542-XX); Maria Clarice de Carvalho (XXX.485.704-XX); Maria Felix de Araujo (XXX.050.421-XX); Maria Goreth Cardoso de Souza (XXX.650.554-XX); Maria Goreth Mendes Mesquita (XXX.581.722-XX); Maria Hilma Moraes de Azevedo (XXX.913.022-XX); Maria Lucia de Deus Palha Santos (XXX.411.668-XX); Maria Luiza Targino Araújo de Queiroz (XXX.090.844-XX); Maria Nagila Derze do Nascimento Blot (XXX.865.352-XX); Maria Selma Ferreira Castelo Branco (XXX.259.652-XX); Maria da Conceicao de Oliveira Ferreira (XXX.565.036-XX); Maria da Gloria Ribeiro Neves (XXX.125.464-XX); Maria da Graca Reis Ribeiro (XXX.114.863-XX); Maria das Gracas Zanoteli Ramos (XXX.018.327-XX); Maria de Fatima Gomes e Souza (XXX.545.366-XX); Maria de Jesus Gomes Goncalves (XXX.862.433-XX); Maria de Nazaré da Silva Coelho (XXX.301.802-XX); Maria do Carmo Pinto Viegas (XXX.063.313-XX); Maria do Carmo Silva (XXX.303.714-XX); Maria do Carmo Silva (XXX.748.964-XX); Maria do Rosario dos Santos (XXX.295.822-XX); Maria do Rosario dos Santos (XXX.807.661-XX); Maria do Socorro Pereira Albuquerque Bezerra (XXX.641.568-XX); Marina de Fátima Piau Ferreira (XXX.403.811-XX); Marisa Dabus Mendes (XXX.398.088-XX); Marlene Dias Carvalho (XXX.581.613-XX); Marlene Farias de Sousa (XXX.289.024-XX); Mary Angela Marques Cravo (XXX.558.910-XX); Marzulo Pagani Vivacqua (XXX.610.197-XX); Maura Menezes Jonas Damião (XXX.541.951-XX); Melanias Vieira Neto (XXX.955.021-XX); Miguel de Almeida Lemos Filho (XXX.469.511-XX); Miralina de Fatima Monteiro e Souza (XXX.359.402-XX); Moises Rodrigues (XXX.278.352-XX); Murilo Agostinho Pinheiro (XXX.041.943-XX); Myrna Maria Veras Gama (XXX.920.542-XX); Natalina da Rocha Vieira (XXX.869.161-XX); Nelson Taira (XXX.962.701-XX); Neuza Eliana Sa Barreto Gomes (XXX.022.785-XX); Nilce da Silva Morais (XXX.373.502-XX); Nilto Melquiades da Silva (XXX.066.369-XX); Nilza Chaves Benittes de Souza (XXX.650.831-XX); Nilza Maria da Silva Soveral (XXX.369.295-XX); Ofelia de Fatima Gil Willmersdorf (XXX.269.998-XX); Omar Bradley Oliveira de Souza (XXX.601.524-XX); Oreste de Souza (XXX.897.983-XX); Oscar Acioli Lins (XXX.997.514-XX); Oscar Heriberto Pardiñas Borreani (XXX.699.806-XX); Osman Garcia de Carvalho (XXX.492.851-XX); Osmar Lemes de Assis (XXX.295.808-XX); Paulo Cesar Martins Ferreira (XXX.941.278-XX); Paulo Henrique Borges de Oliveira Júnior (XXX.073.378-XX); Paulo Roberto Paiva Salazar (XXX.787.061-XX); Paulo Roberto Sotto Maior (XXX.911.919-XX); Paulo Roberto do Nascimento (XXX.322.387-XX); Pedro Carlos Santos Oliveira (XXX.381.795-XX); Pedro Jorge Alves Santiago (XXX.839.967-XX); Pedro Martins Filho (XXX.705.868-XX); Pedro Pereira de Araujo (XXX.762.513-XX); Raimunda Nalzita de Sousa Assunçao (XXX.388.412-XX); Raimundo Ivan Mota (XXX.921.093-XX); Raimundo dos Santos Franca Camara (XXX.966.933-XX); Raul Tagliaro (XXX.715.590-XX); Reginaldo Anaissi Costa (XXX.149.562-XX); Regis Pinto de Lima (XXX.477.470-XX); Ricardo Jose Calembo Marra (XXX.695.291-XX); Rita de Cassia de Aguiar Fassanaro (XXX.104.432-XX); Robert William Albizu Junior (XXX.684.549-XX); Roberval Costa Pontes (XXX.260.251-XX); Roberval Duamel de Zuniga Júnior (XXX.247.712-XX); Rodney Ritter Morgado (XXX.079.410-XX); Romeu Aldigueri de Arruda Coelho (XXX.215.123-XX); Romulo Casimiro Neira Domingues (XXX.289.502-XX); Rosa Freitas Viegas (XXX.903.473-XX); Rose Mary Cerutti Trindade (XXX.725.101-XX); Rozeni Ferreira Costa (XXX.525.981-XX); Sabino Francisco Conceição Neto (XXX.551.833-XX); Sandra Amorim Antunes (XXX.667.121-XX); Sandra Maria Castro dos Santos (XXX.516.302-XX); Saturnino Jose de Moura Neto (XXX.597.143-XX); Sebastiao Crisostomo Barbosa (XXX.596.281-XX); Sebastiao Fernandes de Souza (XXX.700.971-XX); Sebastiao Franklin da Silveira Sobrinho (XXX.217.181-XX); Sebastiao Rodrigues de Araujo (XXX.076.573-XX); Sebastião Ferreira Canavarro Filho (XXX.455.489-XX); Seleida Maria Alves Diniz (XXX.724.374-XX); Selma Bara Melgaco (XXX.304.696-XX); Sergio Lins Machado (XXX.427.314-XX); Sidney Carlos Sabbag (XXX.433.951-XX); Solange Maria Felix Borges de Moura (XXX.138.235-XX); Sonia Lucia Peixoto (XXX.345.947-XX); Sostenes Florentino da Silva (XXX.886.004-XX); Tereza Cristina Menezes Melo Bezerra (XXX.958.415-XX); Thais Maria Costa Salmito (XXX.831.003-XX); Thelmo Ivam Magalhaes dos Santos (XXX.991.570-XX); Tânia Maria Lima Dutra (XXX.820.461-XX); Valdemar Soares dos Santos (XXX.269.501-XX); Valdemiro Gonçalo de Aquino (XXX.214.613-XX); Valdir Belmiro Silveira (XXX.040.259-XX); Valmir Damasceno Pinheiro (XXX.907.301-XX); Valter Fernandes Meira (XXX.288.178-XX); Veleide dos Santos Lima Neves (XXX.196.942-XX); Veronice Noronha Martins (XXX.343.680-XX); Vilma Evangelista da Silva Santos (XXX.646.935-XX); Vitor Hugo Cantarelli (XXX.671.090-XX); Vivaldo Simas da Rocha (XXX.935.507-XX); Wagner Lima (XXX.696.501-XX); Wagner Serrate da Silva Oliveira (XXX.928.721-XX); Walter Walfrides de Oliveira (XXX.726.101-XX); Wilson Almeida Lima (XXX.596.232-XX); Wilson Amorim Fermino (XXX.103.428-XX); Zeane Domiciano Cabral (XXX.636.274-XX); Zilda Ana do Nascimento de Freitas (XXX.131.931-XX); Ângela Alves Roma (XXX.855.851-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Ismael Antonio Coelho de Moraes (6942/OAB-PA), Márcio Fabrício Santos da Silva (11901/OAB-PA) e outros, representando Maria de Nazaré da Silva Coelho; Alexandre Souza Farias (9052/OAB-MA), representando Maria da Graca Reis Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.